Tribunal: TJMT
Processo: 1025952-38.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025952-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLLAYNE PAULA SANTOS - CPF: 041.903.361-06 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025952-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1025952-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:
Gisllayne Paula Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação de indenização por danos morais, cumulada com declaração de inexistência de débito. A sentença declarou inexistente o débito discutido na lide, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da empresa telefônica; e (ii) estabelecer se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou demonstrado que a recorrida efetuou negociação de débito e pagamento, mas não teve o serviço restabelecido, em razão de erro sistêmico da empresa, que vinculou o pagamento a linha telefônica inativa há mais de cinco anos.

4.

A recorrente não comprovou a presença de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa, conforme exige o artigo 373, II, do CPC.

5.

A falha de prestação de serviço, somada à cobrança indevida e à desídia da empresa em solucionar administrativamente o problema, causou abalo psicológico relevante à recorrida, configurando dano moral passível de indenização.

6.

O precedente jurisprudencial da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso corrobora o entendimento de que falhas na prestação de serviço com tentativas infrutíferas de solução administrativa e desídia do fornecedor configuram dano moral (NU 1003960-92.2022.8.11.0001, DJE 10/11/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.
Tese de julgamento:

10.

A falha na prestação de serviço e a cobrança indevida configuram dano moral quando geram transtornos significativos ao consumidor, especialmente diante da ausência de solução administrativa eficaz.

11.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o artigo 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Processo nº 1003960-92.2022.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 31/10/2023; Conclusão n.º 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, DJE 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025952-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1025952-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:
Gisllayne Paula Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Claro S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais por Falha e Omissão na Prestação de Serviço de Telefonia Cumulada com Pedido de Liminar.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

S
entença (Id. 257987331):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito de R$ 278,08 (duzentos e setenta e oito reais e oito centavos), de dezembro de 2023, referente ao contrato n.º 289145580 e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 257987333): defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 257987348)
:
requer a manutenção da sentença e que seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025952-38.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1025952-38.2024.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrida:
Gisllayne Paula Santos

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela a autora aduz que é titular da linha telefônica pós-paga sob n. (65) 99354-0986, afirma que estava inadimplente de suas faturas, assim entrou em contato com a recorrente via canal de atendimento do aplicativo da empresa telefônica.

Ato continuo, realizou negociação dos débitos em aberto e solicitou a reativação do plano, assim como fez o pagamento do acordo no valor de R$ 70,35 (setenta reais e trinta e cinco centavos), contudo, não teve o serviço restabelecido.

Diante disso, entrou em contato novamente com a empresa, momento em que foi informada pela atendente que a negociação realizada foi em relação ao débito em aberto de uma linha de telefone antiga, da qual ela não utilizava há mais de 05 (cinco) anos, deste modo teria fazer outra negociação em razão do erro sistêmico.

Assevera que esta privada de utilizar os serviços de telefone e internet e ainda teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, referente à fatura cujo acordo e pagamento realizou.

Do vasto conjunto probatório verifica-se que a autora tentou solucionar o problema de forma administrativa, de acordo com os protocolos informados na peça inicial, contudo, sem êxito.

A empresa, por sua vez, embora alegue que não houve qualquer falha na prestação de serviço, deixou de impugnar os protocolos de atendimento abertos pela autora. Logo,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º
º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO
, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada às reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FATURAS PAGAS - COBRANÇA INDEVIDA – EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO DAS FATURAS – NÃO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Diante da comprovação de que a conta objeto de corte do serviço estava inadimplida, bem como sendo compelido a novo pagamento, faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro, por se tratar de cobrança indevida, não havendo se falar em erro justificável. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo a cobrança indevida de fatura paga, havendo ainda a suspensão indevida dos serviços, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.
Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1003960-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1°grau.

Portanto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025